Tribunal: TJDFT
Processo: 0728907-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728907-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ESPÓLIO DE LUZIA VERAS DE MELO JORGE REPRESENTADA PELA INVENTARIANTE LIBIA PETROLA DE ARAÚJO VERAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CÂNCER MAMÁRIO. MEDICAMENTO DOMICILIAR. VERZENIOS (ABEMACICLIBE). ROL DE PROCEDIMENTO DA ANS. PREVISÃO EXPRESSA NA DUT. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. ESTATUTO DA PESSOA COM CÂNCER. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. A prova pericial requerida pela apelante é desnecessária para comprovar a hipotética verdade real, em especial porque os laudos médicos, aliados aos documentos constantes nos autos, são suficientes para o deslinde da causa. 2. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. 3. A Lei n. 14.454/22, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, tratou sobre os limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como previu a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde, o que restou satisfeito no presente caso. 4. No caso, não bastasse a expressa inclusão do medicamento no rol de eventos da ANS, verificase a comprovação da eficácia do fármaco vis-à-vis os critérios de segurança da Anvisa, bem como presente recomendação do NATJUS em casos similares. 5. A injusta recusa do plano de saúde ao fornecimento de medicamento indispensável para o restabelecimento da saúde do beneficiário ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, agravando a aflição daquele que já se encontra fragilizado. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 355 do Código de Processo Civil, defendendo que a ausência de prova pericial, com fito de comprovar a necessidade do pedido da parte autora quanto à cobertura do medicamento, ocasionou cerceamento de defesa; b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, porquanto não há qualquer ilegalidade ou abusividade do plano de saúde em negar fornecimento de medicamento que não se encontra previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Defende que o rol da ANS deve ser entendido como taxativo; d) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que as partes devem observar o contrato, atuando sempre com probidade e boa-fé. Invoca o princípio da função social do contrato; e) artigos 186, 187, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, por não ter ocorrido ato ilícito, razão pela qual entende que deve ser afastada a condenação por danos morais. Ao final, pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Rafael D’Alessandro Calaf, OAB/DF 17.161 e Sthefani Brunella Reis, OAB/DF 58.655. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028